Tribunal: TJDFT
Processo: 0743679-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743679-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: U. N. -. C. C. AGRAVADO: A. F. D. M. J. REPRESENTANTE LEGAL: L. C. D. M. A. D E S P A C H O Vistos e etc. A d. Procuradoria de Justiça, no ID 679173292, oficia pela intimação da recorrente para se manifestar quanto a eventual persistência do interesse recursal, na medida em que há, no processo de origem, termo de acordo entre o autor, ora agravado, e a primeira ré – QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., com o qual estariam colocando fim a demanda. O acordo ainda não foi homologado na instância de origem, pois aguarda-se a manifestação da recorrente, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL – ID 220778897. Desse modo, consoante requerido pela D. Procuradoria de Justiça, intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao interesse recursal. Com a manifestação ou decorrido o prazo, dê-se vista a D. Procuradoria de Justiça. Depois, autos a conclusão. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator